Tribunal: TJDFT
Processo: 0742480-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742480-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DIAGNOSTICO CLINICA DE IMAGENS MEDICAS EIRELI - EPP AGRAVADO: RECUP CONSULTORIA &amp; ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP DECISÃO 1. A devedora agrava contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0732815-73.2019.8.07.0001 - id 173938074), que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora dos créditos em seu favor junto às operadoras de saúde ASSEFAZ, BRADESCO SEGUROS S.A., GEAP e CASSI, até o limite da dívida de R$ 259.984,29, nos termos do CPC 831, mediante ofício àquelas empresas. Alega, em suma, que a medida equivale a penhora integral do seu faturamento, o que inviabiliza o funcionamento da empresa, clínica médica cuja atividade básica consiste em atender pacientes beneficiários de planos de saúde, cabendo a aplicação do CPC 866, § 1o. Acrescenta que a decisão recorrida não observou o Tema STJ 769, aplicável ao caso, por equiparação. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. A agravada, em manifestação espontânea (id 52192844), alega, em síntese, que a medida, voltada para 4 planos de saúde, não abarca 100% do faturamento da devedora, que atende o total de 78 planos, conforme consta do site daquela empresa, nem foi comprovado que a penhora atingirá mais de R$ 1.000.000,00, além de ser inaplicável o Tema STJ 769 ao caso, salientando que realizou todas as buscas possíveis de bens, sem, entretanto, obter êxito. 2. O debate travado no Tema STJ 769 limita-se a execuções fiscais, não sendo, à primeira vista, aplicável ao presente caso. A propósito, precedente da Corte: EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 769, SJT. MATÉRIA EXCLUSIVA DE EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONSTRIÇÃO DE FATURAMENTO LÍQUIDO DE EMPRESA. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. (...). 2. A matéria objeto de recurso repetitivo Tema 769-STJ é limitada ao âmbito das execuções fiscais, que possui regramento processual próprio previsto na Lei no 6.830/1980, não tendo afetado as execuções comuns, de modo que não há que se falar em suspensão do processo. 3. É certo que a penhora de faturamento líquido de empresa, embora seja medida excepcional, é prevista no ordenamento jurídico (artigos 835, X e 866 do CPC) e aceita pela jurisprudência, mormente na ausência de outros meios para a satisfação do crédito da parte credora. A possibilidade de penhora sobre valores devidos por empresas deve, ainda, observar a fixação de percentual que não inviabilize o seu próprio funcionamento (Art. 866, §1o, do CPC). 4. Recursos conhecidos e desprovido. (7a T. Cível, ac. 1.602.768, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 2022) Grifei Equipara-se à penhora de faturamento o bloqueio de recebíveis junto às operadoras de saúde, com as quais a devedora possui comprovado vínculo e créditos a receber, conforme ofícios juntados nos autos principais (ids 173675252-55). É prudente a limitação do percentual da penhora, a fim de não inviabilizar o exercício da atividade empresarial, conforme CPC 866, § 1o, o que não foi observado na decisão recorrida. Nesse sentido, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS RECEBÍVEIS PELA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL ADEQUADA E NECESSÁRIA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PERCENTUAL DA PENHORA. REDUÇÃO. 1. De acordo com o disposto no art. 866 do CPC, a penhora de valores recebíveis das operadoras dos planos de saúde equivale à penhora sobre o faturamento admitida expressamente pelos artigos 835, X, e 866, do CPC. 2. A fixação do percentual sobre os créditos da empresa devedora deve considerar os princípios da preservação da empresa e da execução pelo meio menos gravoso, a fim de não prejudicar o desenvolvimento da atividade comercial. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (6a T. Cível, ac. 1.379.971, Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 2021). Grifei Ainda que a agravante exerça suas atividades mediante convênio com mais planos de saúde do que aqueles consultados pelo Juízo a quo, conforme alega a agravada, a existência de recebíveis dessas empresas requer maior dilação probatória. Constatado o fumus boni juris, o periculum in mora consiste na ordem, já proferida, para expedição de ofícios às operadoras de saúde indicadas, a fim de efetivar a penhora. 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado, até julgamento do agravo de instrumento. Informe-se o Juízo a quo. À agravada se manifestou no id 52192844. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR